Tribunal: TJBA
Processo: 8018611-49.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018611-49.2020.8.05.000
0

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALEXANDRE REIS DA CONCEICAO

Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s):RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia contra o Governador do Estado da Bahia e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), objetivando a anulação das questões nº 51 e 75 da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital SAEB 02/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia; (ii) definir se é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos; (iii) estabelecer se há ilegitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC); e (iv) determinar se as questões nº 51 e 75 da prova objetiva devem ser anuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia. Com efeito, não há como se acolher a reportada prefacial, na medida em que é a reportada autoridade, o responsável máximo do Poder Executivo, a quem compete chancelar, em última análise, a pretensão articulada pelo impetrante. Rejeita-se assim, a aludida proemial.

4. Quanto a preliminar de formação de litisconsórcio
passivo
necessário, a pretendida inclusão dos demais participantes do concurso no feito, apenas tem lugar quando os efeitos da ordem concedida pelo órgão jurisdicional puder afetar sua esfera de direitos, notadamente porque a eficácia subjetiva da decisão judicial é, em regra, privilégio das partes.
In casu
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a formação do litisconsórcio passivo necessário é dispensável, uma vez que não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior, se deu por força de decisão judicial. Isto posto, não há que se falar em acolhimento da prefacial em apreço.

5. Por fim, também não merece guarida a alegada ilegitimidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), dado que, na qualidade de agente executor do concurso, estará sujeito à eventual ordem judicial emanada do presente mandado de segurança. Rejeita-se, assim, também esta proemial.

6. Ingressando no mérito da ação, verifica-se que a matéria em discussão logrou ser objeto de tese vinculante fixada através do julgamento, pela Seção Cível de Direito Público, de incidente de resolução de demandas repetitivas, no bojo da qual assentou-se o seguinte entendimento:
“Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70 e 72, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, e questões 15, 18 e 57, da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, relativas ao Edital SAEB 02/2019, sendo válidas as referidas inquirições, eis que, na resolução, não restou comprovada a incompatibilidade com o conteúdo programático exigido pelo instrumento convocatório.
” E “
Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro.
”

7. Assim, considerando a natureza vinculante das teses acima transcritas, e tendo em vista que no caso concreto objetiva o impetrante a anulação das questões nº 5
1
e 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, o caso é de concessão parcial da segurança, apenas para, nos moldes do quanto enunciado no julgamento do IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, promover a anulação da questão de nº 75, sendo indevida a incursão do Judiciário quanto à pretensão de invalidade das demais questões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: "1. Aplica-se a tese vinculante do IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 quanto à validade das questões do concurso público para soldado da Polícia Militar da Bahia, Edital SAEB 02/2019. 2. Deve ser anulada apenas a questão nº 75 da prova objetiva por apresentar erro grosseiro na alternativa considerada correta pela banca examinadora."

Dispositivos relevantes citados:
Edital SAEB 02/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, Tema 14/TJBA; TJBA, AP nº 8007497-76.2021.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 11.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018611-49.2020.8.05.0000, em que figura, como Impetrante, ALEXANDRE REIS DA CONCEICAO, e, como Impetrados, o Presidente/Diretor/Dono do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO IBFC, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar as questões prévias suscitadas e, no mérito,
conceder, parcialmente, a segurança vindicada
, nos termos do voto do relator, ficando prejudicado o agravo interno.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)